Tribunal: TJMT
Processo: 1005277-68.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005277-68.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Compromisso, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - LTDA - CNPJ: 37.464.211/0001-95 (APELADO), LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 903.023.701-53 (ADVOGADO), MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - CPF: 693.678.921-87 (ADVOGADO), JOSEPH LOUTFI KASSAB - CPF: 293.229.101-78 (APELANTE), ALESSANDRA DE SOUZA ANNUNZIATO - CPF: 036.606.871-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito
do consumidor
. Ação de
cobrança. Contrato de prestação de serviço educacional. Mensalidades inadimplidas. Preliminar de incompetência territorial e da Justiça Comum. Não conhecida. Ofensa ao princípio da dialeticidade.
Pretensa r
evisão das cláusulas contratuais.
Não conhecida.
Inovação recursal.
Conjunto probatório
hábil a demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes e a existência da própria dívida.
Réu
que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Recurso de A
pelação interpost
o
pelo
réu
contra sentença que julgou o pedido procedente para conden
á-lo
ao pagamento d
o débito relativo às mensalidades inadimplidas do
contrato de prestação de serviços educacionais
.

II. Questão em discussão

2. Há
três
questões em discussão: i) definir se as alegações de incompetência da Justiça Comum, incompetência territorial e revisão das cláusulas contratuais atendem ao princípio da dialeticidade recursal;
ii
)
aferir
se os documentos apresentados pela instituição de ensino são suficientes para comprovar a existência e exigibilidade do débito;
iii
) determinar se a ação de cobrança exige prova documental revestida de formalidades específicas para demonstração do
quantum
debeatur
.

III. Razões de decidir

3.
O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de apresentar impugnação específica e juridicamente idônea aos fundamentos da decisão recorrida, sendo inadmissíveis razões genéricas e desacompanhadas de fundamentação concreta.

4.
As alegações de incompetência da Justiça Comum e incompetência territorial não indicam qual seria o juízo competente nem enfrentam os fundamentos adotados na sentença e na decisão saneadora, o que inviabiliza o conhecimento do recurso nesses pontos.

5.
O pedido subsidiário de redução de juros e multa contratuais também carece de fundamentação fática e jurídica mínima, limitando-se à invocação genérica dos princípios da razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

6.
Na ação de cobrança, o conjunto probatório não se submete ao rigor formal exigido para constituição de título executivo, bastando que os documentos apresentados permitam aferir a existência e a exigibilidade da obrigação.

7.
O contrato de prestação de serviços educacionais, o requerimento de matrícula e a ficha financeira demonstram a relação contratual e o inadimplemento das mensalidades escolares, sendo suficiente a
determinabilidade
do débito para caracterizar a liquidez da obrigação.

8.
A ausência de impugnação específica quanto à existência da relação contratual e a inexistência de prova de quitação ou de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor corroboram a procedência do pedido de cobrança.

IV. Dispositivo

9
.
Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto
por
JOSEPH LOUTFI KASSAB

contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito da

6ª
Vara
Cível
da

Comarca de
Cuiabá
/MT
, que nos autos da ação
de
Cobrança (Proc. nº
1005277-68.2023.8.11.0041
), ajuizada

contra o apelante por
CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN LTDA
-
COLÉGIO E CURSO MASTER
,
julgou o pedido procedente para condenar
o réu/apelante
ao pagamento da quantia de R$ 29.969,46
, em decorrência do contrato de prestação de serviços educacionais celebrado entre as partes (
cf. Id. nº

352680409
).

O

apelante
suscita a incompetência da Justiça Comum para processar e julgar a
presente ação
, pois
, segundo argumenta, “
a causa em epígrafe possui valor

inferior a 40 (quarenta) salários

mínimos
, a
demais, saliente-se que não

há alta complexidade na demanda que pudesse justificar o seu

recebimento e processamento neste juízo
”, e, em outra frente, argui a incompetência territorial do Juízo da comarca de Cuiabá, afirmando que a

“
manutenção do processamento em juízo territorialmente incompetente viola tanto o princípio do juiz natura
l
, quantos
as regras de competência previstas no CPC
”.

Alega
que a documentação juntada aos autos não é
suficiente para
embasar a sentença condenatória, queixando-se de que “
o magistrado concluiu pela comprovação do crédito sem que houvesse demonstração idônea do valor efetivamente devido (
quantum
debeatur
), discriminação clara da evolução do débito, ou apresentação de documentos externos e verificáveis (como boletos individualizados), memória de cálculo detalhada ou qualquer outro meio probatório apto a conferir liquidez e certeza à cobrança
”, e assevera que a “
ficha financeira juntada pela instituição de ensino constitui registro unilateral, desprovido de fé pública e incapaz, por si só, de comprovar obrigação líquida
”.

Diz, por fim, que é inadmissível a dupla condenação a título de honorários advocatícios, de modo que deve haver a exclusão do valor exigido sob a rubrica de honorários contratuais, sob pena de
configura
ção de inaceitável

bis in idem
.

Caso mantida a condenação, requer-se a redução dos juros e multa aos limites legais mínimos, além da readequação do valor total conforme princípios da razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa

Pede, então, o provimento do recurso,
para que,
reformada
a
sentença
, seja julgado improcedente o pedido autoral
(cf. Id. nº

363502874
).

A apelada não ofertou
contrarrazões
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

C
uida
-se de
ação

Monitória

proposta

pelo

ora
apelado

Colégio
Master

contra o

aqui

apelante

Joseph Kassab
, com
lastro

em

c ontrato de p restação de s erviços

e
ducacionais
,
celebrado

em
17.10.2017,
onde

consta

como

beneficiária
Yasmim Rocha Araújo
.

A
sentença

apelada

acolheu
o
pleito

injuntivo
sob
os

seguintes

fundamentos
:

“
CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLÉGIO E CURSO MASTER - LTDA - EPP promove a presente ação de cobrança em desfavor de JOSEPH LOUTFI KASSAB, alegando, em síntese, ser credora do requerido da quantia de R$ 29.969,46 (vinte e nove mil, novecentos e sessenta e nove reais e quarenta e seis centavos), proveniente do Requerimento de Matrícula e Adesão ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais (CPSE) 2018, onde consta como beneficiária a aluna Yasmim Rocha Araújo, matriculada sob o nº 80990533 no 2° ano do ensino médio.

Afirma que cumpriu com todas as cláusulas contratuais, ministrando ensino através de aulas e demais atividades escolares durante todo o ano letivo de 2018, porém o requerido deixou de adimplir as mensalidades relativas aos meses de fevereiro a outubro de 2018.

Sustenta que tentou receber o débito administrativamente, sem êxito, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Deste modo, requer a condenação do requerido ao pagamento do valor de R$ 29.969,46 (vinte e nove mil novecentos e sessenta e nove reais e quarenta e seis centavos), já devidamente acrescida de correção monetária, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, multa de 2% e honorários advocatícios, conforme pactuado.

Devidamente citado por hora certa (ID 160579862), o requerido apresentou contestação (ID 162766978), arguindo preliminarmente o pedido de justiça gratuita; a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; a incompetência
da justiça comum para julgamento do feito; a incompetência territorial. No mérito, alegou ausência de provas suficientes da pretensão autoral, argumentando que a documentação apresentada foi produzida unilateralmente pela demandante. Requereu ao final a improcedência dos pedidos.

(...)

A controvérsia cinge-se à existência de débito do requerido perante a instituição de ensino autora, referente às mensalidades escolares dos meses de fevereiro a outubro de 2018.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza contratual, regida pelo Código Civil, conforme já decidido na decisão de saneamento.

No caso em tela, a parte autora comprovou a existência da relação contratual com o requerido, por meio do Requerimento de Matrícula e Adesão ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais (ID 109599079) e do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais (ID 109599080), ambos devidamente assinados pelo requerido.

Ademais, a ficha financeira juntada aos autos (
IDs
109599081 e 109599081) demonstra a existência de débito referente às mensalidades dos meses de fevereiro a outubro de 2018, totalizando o valor de R$ 29.969,46 (vinte e nove mil, novecentos e sessenta e nove reais e quarenta e seis centavos), já acrescido de juros, multa e correção monetária.

O requerido, por sua vez, não negou a existência da relação contratual, limitando-se a alegar que os documentos apresentados pela autora foram produzidos unilateralmente e que não há prova inequívoca da dívida.

Ocorre que, em se tratando de ação de cobrança, cabe ao autor comprovar a existência da relação jurídica e do débito, e ao réu, por sua vez, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

No caso em análise, a parte autora se desincumbiu de seu ônus probatório, demonstrando a existência da relação contratual e do débito por meio dos documentos juntados aos autos. O requerido, por outro lado, não apresentou qualquer
prova de quitação das mensalidades cobradas ou de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Ademais, a prestação de serviços educacionais foi efetivamente realizada, conforme comprova o histórico escolar do aluno (ID 109599079).

(...)

Portanto, comprovada a existência da relação contratual e do débito, e não tendo o requerido apresentado prova de quitação ou de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a procedência do pedido é medida que se impõe.

Quanto aos encargos moratórios, o contrato prevê a incidência de multa de 2% (dois por cento), juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, além de honorários advocatícios contratuais no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor devido, conforme cláusula sexta do contrato (ID 109599080).

Tais encargos estão em conformidade com a legislação vigente e não foram impugnados especificamente pelo requerido, razão pela qual devem ser mantidos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido JOSEPH LOUTFI KASSAB ao pagamento da quantia de R$ 29.969,46 (vinte e nove mil, novecentos e sessenta e nove reais e quarenta e seis centavos), acrescida de correção monetária pelo INPC/IBGE, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento), conforme pactuado, a partir do vencimento de cada parcela, nos termos do artigo 397 do Código Civil.
”

Como se sabe, antes de adentrar o mérito recursal, há o exame quanto à presença dos pressupostos

indispensáveis à

a
dmissibilidade
do recurso, entre os quais se insere

o ônus da impugnação específica à decisão impugnada, substância do princípio da
dialeticidade
.

O princípio da
dialeticidade
impõe ao recorrente o dever de expor, de modo coeso e inteligível,
o
s
fundamentos
de

fato
e
direito que embasam a sua pretensão recursal, os quais, por razões lógicas e jurídicas, devem se ater
ao
aos
fatos discutidos na lide e, ao menos em abstrato, possuir aptidão para ensejar e justificar a revisão do quadro
decisório acertado na sentença, com a reforma do pronunciamento judicial impugnado.

Em outras palavras
, não basta que o recorrente simplesmente diga que não concorda com a decisão e que deseja que ela seja reformada, é preciso, sob pena de não conhecimento, que motive a sua irresignação por meio de fundamentação dotada de mínima relevância e pertinência jurídica, o que
, porém,
não
é

o que se
vê
na espécie
em relação
à
arguição
de
incompetência
do Justiça Comum e
, subsidiariamente, do Juízo
d
a
6ª Vara Cível
da

c
omarca de
Cuiabá
, assim como no que toca à pretensa revisão das cláusulas contratuais,
pois, de tão vagas e genéricas,

as razões recursais
não
permitem
identificar o porquê, do ponto de vista jurídico, pretende
-se
a revisão do decidido
em 1º Grau.

Em relação à tese de “
incompetência da Justiça Comum
”, o réu/apelante afirma que a “
controvérsia decorre de relação jurídica cuja natureza demanda análise sob regime jurídico diverso daquele adotado na sentença, circunstância que afasta a competência da Justiça Comum Estadual
”, contudo, na sequência, não diz qual seria, a seu ver, a dita “natureza da demanda” ou o “
regime jurídic
o”
que entende ser
correto
, nem se dá o trabalho de precisar qual, então, seria o Juízo competente, limitando-se a fazer breves comentários que dá a entender que a causa deveria tramitar perante o JEC, sem, porém, refutar a proposição decisória de que a “
opção pelo foro comum é facultativa para o autor, sendo a competência do Juizado Especial relativa
. A
demais, a autora é pessoa jurídica enquadrada fora das regras que impõem a obrigatoriedade do processamento da demanda nos Juizados Especiais
” (cf. Id. nº
352680407
).

Por sua vez, quanto à tese de
incompetência
territorial do Juízo de origem, o descaso do réu/apelante é ainda pior, eis que se resum
e
a alegar que a

“
manutenção do processamento em juízo territorialmente incompetente viola tanto o princípio do juiz natural, quanto as regras de competência previstas no CPC, e até mesmo a própria segurança jurídica do processo
”,
sem maiores detalhes sobre os fatos discutidos ou fundamento jurídico a respaldar a sua afirmação, e, mais uma vez, não é apontado qual seria, a seu ver, o Juízo competente.

Esse cenário ainda se repete no último tópico recursal, em que o réu/apelante consigna que, “c
aso mantida a condenação, requer-se a redução dos juros e multa aos limites legais mínimos, além da readequação do valor total conforme princípios da razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa
”, sem fornecer nenhum contexto fático e, mais importante, motivação jurídica para a amparar a pretensão incidental de revisão judicial das cláusulas contratuais.

Então
,
inexistindo
motivação específica e juridicamente idônea para sustentar
as objeções acima mencionadas
, cumpre-me reconhecer que o apelante não atendeu o ônus de impugnação específica à decisão recorrida, o que implica na inadmissibilidade do
apelo nesses pontos
, afinal, se ele não combateu a fundamentação exposta na sentença
e na decisão saneadora,
é logicamente inviável e impraticável o reexame e reversão do quadro decisório, até porque não há o imprescindível ponto de confrontação a justificar o pronunciamento de acerto ou desacerto da conclusão decisória.

Passando à matéria de fundo, merece pronta rejeição a tese recursal de insuficiência e
/ou
imprestabilidade dos documentos
apresentados pelo
autor/apelado
para
lastrear o
seu
pedido
, primeiro porque o réu/apelante parece se esquecer de que se
trata de ação
ordinária de cobrança, em fase de
conhecimento,
onde
o documento hábil a embasar a pretensão não se submete ao rigor da prova do ato jurídico exigida pelo direito material, de modo que não é condição necessária
à procedência do pedido que o documento
obedeça alguma formalidade,
emane do devedor ou mesmo que contenha a assinatura de qualquer das partes, na realidade, basta que o conjunto probatório revele
a existência e exigibilidade d
a obrigação
, e,
depois
, porque também não se atém ao fato de que
o conceito jurídico de
liquidez

não
pressupõe
determinação, mas a mera
determinabilidade

de
fixação do
quantum
debeatur
, de modo que,
desde que
o contrato
contenha os elementos necessários à apuração, mediante cálculos realizados com base em elementos documentais, do valor devido,
a obrigação ali representada é líquida.

Reafirmo, conforme muito bem pontuado na sentença, que “
a parte autora comprovou a existência da relação contratual com o requerido, por meio do Requerimento de Matrícula e Adesão ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais (ID 109599079) e do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais (ID 109599080), ambos devidamente assinados pelo requerido
”, enquanto “
a ficha financeira juntada aos autos (
IDs
109599081 e 109599081) demonstra a existência de débito referente às mensalidades dos meses de fevereiro a outubro de 2018
”, e, por fim, tem-se que o réu/apelante “
não negou a existência da relação contratual
”, cuidando-se, pois, de conjunto fático-probatório que conduz à segura conclusão pela procedência do pedido autoral,
isto é
, de que a dívida existe e é devida nos termos indicados pelo Colégio/autor/apelado
, sendo insubsistente a queixa recursal de que seria necessária
a “
apresentação de documentos externos e verificáveis (como boletos individualizados)
” e de “
memória de cálculo detalhada
”, pois, como dito, trata-se de ação de conhecimento, cuja aferição da existência e extensão do débito pode ser feita pelos mais variados modos, inclusive pela postura passiva do devedor, que não nega e nem faz prova obstativa ou extintiva do direito alegado pelo credor, e, no mais, a
ficha financeira
e o cálculo de atualização (cf. Id. nº
35268035
6 e
352680357
) contêm dados informativos mais
do que suficientes para propiciar
a ciência da composição e formação do débito e o exercício do contraditório por parte do devedor/réu/apelante.

Não conheço do tópico recursal relacionado à tese de “
vedação à cumulação de honorários contratuais e sucumbenciais
”, pois a objeção não foi suscitada na contestação (cf. Id. nº
352680402
), nem, por
conseguencia
, submetida ao crivo do Juízo de 1º Grau, tratando-se de
inaceitável
e inadmissível invocação recursal.

Para encerrar, a respeito do benefício da gratuidade da justiça, ratifico integralmente o teor da decisão vinculada ao Id. nº
355847899
, em que mantive a conclusão sentencial pelo indeferimento do pedido do réu/apelante sob o fundamento de que
o próprio objeto da lide é suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira prestadapelo réu/apelante,pois,de acordo com o contrato de prestação de serviço educacional que lastreia a pretensão deduzida nos autos, a título de mensalidade escolar de sua filha, ele se comprometeu a pagar, por mês, ovalor de R$ 1.342.67,o que denota condição econômica que o coloca em posição muito distante dos reais destinatários do benefício da AJG, impondo-lhe oônus defazer prova cabal daditaincapacidade financeira momentânea, do qual ele definitivamente não se desincumbiu,porque,assim como fez em 1º Grau, ao interpor o recurso, não trouxe nenhum documento de cunho econômico-financeiro, nada dizendo sobre a fonte e extensão de sua renda mensal, limitando-se a se agarrar à presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza para obter a concessão da benesse.

Fosse pouco, nas contrarrazões,o Colégio/apelado aponta que o réu/apelanteé
“
sócio-proprietário
da empresa
Auto Posto
São
Charbel
Ltda
”
,inclusive instruindo os autos com prova nesse sentido, o que apenas reforça o fato de que a parte intencionalmente tentou se esquivar e ocultar a sua real capacidade financeira.

Sendo assim, considerando a existência de dúvida objetiva acerca da efetiva condição econômica dorecorrente, a única conclusão a que se pode chegar é a de permanece uma incógnita o seu real poder financeiro, o que, ameu ver, obsta e desautoriza a concessão do benefício assistencial estatal pleiteado nos autos, afinal, a AJG é destinada a amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso
,
e, em obediência à regra do art. 85, § 11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor
da condenação.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026